Tribunal: TJDFT
Processo: 0725869-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725869-85.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A APELADO: ROSANGELA MARIA SANTINI FERREIRA DA SILVA Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por JCGONTIJO 202 Empreendimentos Imobiliários S.A. (ID no 22740418) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso da ré; conheceu e negou provimento ao recurso adesivo da autora (ID no 22326491). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO